Tribunal: TJDFT
Processo: 0756787-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Número do processo: 0756787-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA em favor de ELOISIO SEBASTIAO SANTOS JUNIOR, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006. No presente writ, busca a defesa técnica a revogação da prisão preventiva do paciente. Sustenta o impetrante que estão ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, diante da superação do fundamento que ensejou a decretação da segregação cautelar. Relata que a prisão foi decretada inicialmente em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no entanto, o paciente foi denunciado tão somente pelo crime de associação para o tráfico, que não é hediondo. Afirma ser cabível o arbitramento de fiança, para que o paciente aguarde o trâmite processual em liberdade, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais. Alega que, em caso de condenação, o paciente provavelmente resgatará o regime diverso do fechado, o que contraria o princípio da homogeneidade. Afirma ser cabível, no caso, a imposição de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, tendo em vista que o paciente ficará isolado em sua propriedade rural, cumprindo a restrição de liberdade ao mesmo tempo em que desenvolve atividades agrícolas, cuida de sua família e permanece afastado do ambiente criminoso urbano. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança cumulada com a imposição de monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado por incurso no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no período de 2023 a 2025, identificou-se um grupo criminoso de caráter transnacional, estruturado e estável, dedicado a aquisição, transporte, armazenamento, distribuição e venda de drogas ilícitas, sobretudo cocaína, crack e skunk. A droga era adquirida de fornecedores do Estado de Rondônia, transportada em veículos com compartimentos ocultos ou em caminhões de transportadoras ligadas aos investigados, armazenada em imóveis e comércios em Goiás e no Distrito Federal, e, por fim, distribuída em larga escala na região de Samambaia/DF e arredores. Quanto ao paciente, a denúncia descreve que ELOISIO desempenhava posição de liderança no grupo criminoso, que atua na distribuição e revenda dos entorpecentes. Cita que ele foi proprietário da distribuidora “Altas Horas”, local conhecido como ponto de tráfico de drogas e posteriormente assumido por IGOR e MATHEUS, e mantinha reuniões com líderes da associação. Cedeu sua propriedade rural para ocultar veículos de IGOR e recebia recursos financeiros de outros investigados, como JEFFERSON TEIXEIRA, LUIZ BRITO e RICARDO. Era tratado como “patrão” em comunicações interceptadas, o que evidencia sua condição de liderança e coordenação da rede de distribuição. A acusação ressalta que a citada distribuidora foi o local onde um dos investigados – Breno – foi preso pela primeira vez com tabletes de cocaina. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido, em 16/12/2025. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312 do CPP), como a garantia da ordem pública. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente está sendo processado por crime grave – associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. O paciente é apontado como líder na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, exercendo funções de comando, articulação logística e suporte financeiro. Em relação à alegação da defesa de superação do fundamento que ensejou a decretação da segregação cautelar, pelo fato de o paciente ter sido denunciado tão somente pelo crime de associação para o tráfico, conforme consignado pelo MM. Juiz a quo, “o juízo de necessidade da prisão cautelar não se subordina, de modo automático, à capitulação jurídica final atribuída pelo órgão acusador, tampouco se restringe à gravidade abstrata de determinado tipo penal. Trata-se de providência de índole instrumental e autônoma, lastreada em juízo de prognose cautelar fundado em elementos concretos extraídos do contexto fático-probatório global, sobretudo em investigações complexas e estruturadas voltadas à repressão da criminalidade organizada, como ocorre nos autos da denominada “Operação Irmãos”. A exclusão formal do crime de tráfico de drogas não esvazia o suporte fático-jurídico do decreto prisional. Subsiste imputação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), de natureza permanente, o qual, por si só, revela indícios consistentes de vínculo estável e funcional com a engrenagem do narcotráfico. A gravidade concreta dessa figura típica não se mede pela prática direta de atos de mercancia, mas pela contribuição consciente e organizada à manutenção da atividade criminosa, circunstância apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública”. E não merecem guarida os pedidos de arbitramento de fiança e de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Conforme bem ponderou a autoridade coatora, “a complexidade da investigação, a natureza estrutural do delito imputado e o risco de rearticulação criminosa evidenciam que providências menos gravosas não se mostram aptas a neutralizar o periculum libertatis, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP”. Há elementos indiciários que apontam que a propriedade rural do paciente era utilizada como ponto de apoio às atividades ilícitas, notadamente para a guarda de veículos utilizados pelo grupo criminoso. Além disso, as investigações apontam que ELOISIO recebia recursos financeiros de outros integrantes do suposto grupo criminoso. Por fim, não se presta o presente writ a fazer juízo de valor ou exercício de futurologia quanto à eventual pena a ser imposta ao paciente, data maxima venia. Tampouco cabem cogitações sobre regime inicial de cumprimento de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. I. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2025 08:33:09. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial